Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO COMINATÓRIO. DANO MORAL. PROFESSOR DE DIREITO. RENOME. ENTIDADE ESPECIALIZADA NO OFERECIMENTO DE CURSOS NA ÁREA DO DIREITO. USO DE NOME E IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE INICIATIVA E EMPREENDEDORISMO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. UTILIZAÇÃO DO NOME E REPUTAÇÃO COMO ATRATIVOS E OBJETIVOS COMERCIAIS. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. AUSÊNCIA. USO INDEVIDO. EVIDENCIAÇÃO. PROTEÇÃO À IMAGEM E AO NOME (CF, ART. 5o, X; CC, ARTS. 18 E 20). RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. FATO GERADOR. QUALIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPREENSÃO PELA REPARAÇÃO DEVIDA (CF, ART. 5o, V; CC, ARTS. 186, I, 188 e 944). OBRIGAÇÃO NEGATIVA. COIBIÇÃO DA PRÁTICA. IMPERATIVO LEGAL. MULTA PECUNIÁRIA. SINALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FORMA DE INSTAR A OBRIGADA A ADIMPLIR A PRESTAÇÃO FIRMADA (CPC, ARTS. 497 E 537). FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. TARIFAMENTO. MENSURAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE PAUTADO PELA POSTURA DA OBRIGADA. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉ. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.